Tribunal: STF
Processo: HC 76670
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Inadmissão de Recurso
extraordinário interposto contra decisão em revisão criminal. 3.
Inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do
agravo de instrumento, para o destrancamento do recurso
extraordinário. 4. Habeas corpus não conhecido.